Tribunal: STF
Processo: RHC 268755
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, interposto em favor de Tiago Urbano Rafael, em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.047.302/ES, Relator o Ministro Og Fernandes. 
Consta dos autos que o recorrente foi condenado definitivamente pela prática dos crimes previstos nos arts. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/03 e 33, caput, da Lei 11.343/06, c/c o art. 69, caput, do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 510 dias-multa. 
Neste recurso, a defesa sustenta que a condenação se deu baseada em elementos de prova ilícitos, a partir de capturas de tela do celular de outro investigado na Operação “Perseu”, sem a adoção de ferramenta técnica idônea ou de procedimentos adequados. 
Subsidiariamente, a defesa requer a desclassificação do delito do art. 33 para o descrito no art. 28, ambos da Lei 11.343/06, com base na quantidade de droga apreendida (58,7 gramas de crack e 28,2 gramas de maconha), fundamentado pelo entendimento fixado no Tema 506 de repercussão geral. 
Por fim, requer o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado por ser primário, com bons antecedentes e não se dedicar à atividades criminosas. 
Requer, ao final: 

“ seja conhecido o remédio constitucional e, no mérito, seja concedida a ordem para: 
a) reconhecer a quebra da cadeia de custódia da prova, por se tratar de prints colhidos em outro processo, cujo prejuízo foi a expedição do MBA para a residência do paciente e, em decorrência disso, sua condenação, tornando nula toda a prova desta decorrente, com supedâneo no artigo 157, caput, e §1°, do Código de Processo penal e artigo 5°, inciso LVI, da Constituição Federal;
b) afastada a preliminar, desclassificar o delito de tráfico de entorpecentes para a posse para uso próprio diante dos 0,91g de cocaína apreendidos e ausência de prova de sua destinação; 
c) subsidiariamente, seja a ordem concedida para fins de fixar a pena no mínimo legal, readequando a pena de multa, assim como aplicando a privilegiadora do §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006 e fixando o regime aberto; 
d) em qualquer das hipóteses, readequar o regime inicial do cumprimento de pena.”

É o relatório. Fundamento e decido. 
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido (e-doc. 42):

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, E, DA CF. AGRAVO IMPROVIDO.
 1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da impetração torna inviável a apreciação do pedido nesta instância superior.
 2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça. 
3. Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a concessão da ordem de ofício, ressaltando que a via estreita do habeas corpus não se coaduna com o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, por extrapolar o âmbito sumário de sua cognição. Nesse contexto, o afastamento da responsabilidade criminal do paciente, na hipótese, implicaria necessariamente o amplo revolvimento da matéria fático-probatória, providência incabível na via eleita. 
4. Agravo regimental improvido.”

Ainda, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão, de relatoria do Ministro Og Fernandes (e-doc. 42, fls. 2-4): 

“Conforme consignado na decisão agravada, o presente writ foi impetrado com o objetivo de impugnar o acórdão que julgou a apelação criminal , com trânsito em julgado. 
Nesse contexto, a utilização do habeas corpus assume o caráter de  substitutivo da revisão criminal, uma vez que a legislação processual exige a prévia submissão do pedido por meio de impugnação específica, sob pena de usurpação da competência da instância originária. 
Vale anotar que, consoante dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar pretensão típica de revisão criminal é limitada aos seus próprios julgados, o que não é o caso dos autos.
[...]
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a concessão da ordem de ofício, ressaltando que a via estreita do habeas corpus não se coaduna com o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, por extrapolar o âmbito sumário de sua cognição. 
Nesse contexto, o afastamento da responsabilidade criminal do paciente acarretaria necessariamente o amplo revolvimento da matéria fático-probatória, providência incabível na via eleita. 
Da mesma maneira, revistar os fundamentos declinados pela Corte local para a dosimetria da pena, nos termos propostos pela defesa, implicaria revolvimento fático-probatório, o que não se coaduna com a presente via. 
Assim, deve ser mantido o não conhecimento do habeas corpus, por seus próprios fundamentos. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

De início, anoto que a sentença condenatória transitou em julgado.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 

Ainda que superado este óbice, a Corte Estadual entendeu pela licitude das provas utilizadas na instrução da ação penal de origem, visto que: “não há nos autos indicativos de equívoco relativamente ao celular apreendido, ou mesmo "distorção" do conteúdo extraído (não há nada a indicar que os diálogos e textos foram contaminados, manipulados ou alterados). Outrossim, a alegação acerca da ocorrência de nulidade não restou acompanhada de demonstração de prejuízo, de modo que não configurada de plano, porquanto nenhum elemento incontornável aportou aos autos a demonstrar adulteração da prova ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidá-la.” (e-doc. 10, fl. 3)
De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
A propósito, no mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Penal. Tribunal do júri. Alegação de veredicto contrário às provas dos autos. Teses antagônicas. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1190495 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 13/06/2019, grifamos)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)

Por fim, no que se refere à dosimetria da pena, importante ressaltar que a dosimetria da pena, em todas as suas fases,  é tema ligado ao mérito da ação penal, portanto, deve-se, em regra, privilegiar a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, porque soberanas na análise de fatos e provas. Vide: 

“Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes tipificados no art. 316, caput, c/c o art. 327, § 2º, do CP. Alegada desproporcionalidade na fixação da pena-base. Tema não enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Dosimetria da pena. Habeas corpus. Via processual inadequada. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo não provido. 1. Conforme a jurisprudência da Suprema Corte, a via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 2. “[A] dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 130.886/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,DJe de 19/6/17). 3. Agravo regimental não provido”. (HC 208624 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/04/2022)

Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.
Publique-se.
Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente